Tribunal: STF
Processo: ARE 1282250
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRECEDENTES.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A majoração dos honorários de sucumbência é devida mesmo quando a parte recorrida não apresenta contrarrazões (AO 2.063-AgR, Plenário, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 14/9/2017).



    3. Eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça não impede a condenação da parte ao pagamento de honorários de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).



    4. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC).